Tribunal: TJES
Processo: 5010432-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010432-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA BUSTAMANTE e outros
RECORRIDO: BANCO BV S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010432-78.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDAS: ANDRESSA BUSTAMANTE E MARIA TEREZA PICOLI BETINI MIRANDOLA

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479, STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora Andressa afirma ter contratado financiamento bancário de veículo com as rés, no valor de 48 parcelas de R$1.090,99 e que, mesmo após pagar a parcela de fevereiro/2022, as mesmas continuaram realizando a cobrança.

Em contestação, a requerida Votorantim suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da autora Andressa. No mérito, afirma que esta pagou boleto fraudado, que teria sido obtido através de canal não oficial. Por fim, alega inexistir dano moral.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4344691), o réu sustenta que não reconhece o título emitido, pois não foi beneficiário do boleto pago pela Recorrida, que foi vítima de fraude, já que seu pagamento não foi contabilizado. Ainda, defende que a fraude ocorreu por culpa de terceiro (fraudador) que induziu a autora em erro, constituindo, portanto, motivo de exclusão de responsabilidade civil do prestador de serviço.

Além disso, alega que as páginas oficiais e redes sociais do banco são atualizadas frequentemente, visando a orientação aos clientes para que não caiam em golpes. Por fim, sustenta a inexistência de danos materiais e a aplicação da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida do conjunto instrutório, verifico que, no caso, a Recorrida afirma e comprova que o acesso à 2ª via de boleto de financiamento fraudulento se deu por canal oficial do banco réu, demonstrando, ainda, o devido pagamento da fatura de fevereiro que ensejou as cobranças discutidas (IDs 4344599 e 4344703).

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“No presente caso, conforme demonstrado pelas Autoras, entraram elas em canal oficial da Requerida para obter a segunda via de boleto de financiamento, tendo sido encaminhado para atendimento em canal fraudulento.

Ainda que não fosse assim, verifica-se que os dados do contrato das Requerentes foram passados para fraudadores pela Requerida, o que atrairia para ela a responsabilidade por essa fraude.”

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Relação de Consumo. Fraude bancária pela emissão de boleto falso por terceiro. Empresa autora que se equipara à condição de consumidora.
Fraude realizada mediante utilização do sistema de cobrança do banco. Situação que levou o autor a acreditar que o boleto foi emitido pelo réu e que o seu pagamento representava a quitação da dívida.
Falsários que expediram o documento de cobrança, valendo-se das informações referentes à operação desejada pela requerente. Meliantes que se valeram da ferramenta do banco na elaboração do boleto. Ilícito operacionalizado com informações guardadas pela instituição financeira. Verossimilhança do golpe em razão de o estelionatário deter as informações sigilosas da operação originária. Réus que não se desincumbiram do ônus probatório acerca da segurança das operações.
Responsabilidade pelo risco da atividade configurado.

Fraude cometida por terceiro que não afasta sua responsabilidade. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Ressarcimento dos danos materiais devidos.
Recursos não providos”. (TJSP – Apelação Cível 1019397-19.2018.8.26.0577 – Relator: Helio Faria – 18ª Câmara de Direito Privado – Julg: 02/07/2019)"

Ainda, verifico que consta, no boleto (ID

4344597
), o nome do banco réu correspondente e o valor do débito correspondente ao valor real, além de outros elementos que induzem o consumidor a acreditar na veracidade do documento, ou seja, não se trata de falsificação grosseira, de sorte que não há como atribuir culpa à consumidora.

Assim, a hipótese dos autos é claramente de fortuito interno, que não exclui o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ. Ou seja, em que pese o Recorrente alegue ausência de responsabilidade, o mesmo encontra-se inserido na teoria do risco do empreendimento e, em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser responsabilizadas no caso da ação de fraudadores.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

A versão da autora não se sustenta, ainda mais que alega que pelo boleto falso pago (vencimento 25.02.2022), estaria sendo ameaçada com a busca e apreensão do bem, mas, ao ID ID 4344604 as mensagens com a indicada ameaça datam de setembro de 2021.

No caso, não há provas de que foram usados os canais oficiais do banco, não tendo o consumidor se certificado, quando do pagamento, da diferença do beneficiário do boleto. Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.